Tribunal: CARF
Processo: 13808.000689/96-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.000689/96-53
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.583 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
HOFFMAN PANCOSTURA MAQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 31/05/1990 a 31/03/1992
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.ART.156,INCISOX,DOCTN. IMPOSSIBILIDADE
Proferida decisão, em Ação Judicial ajuizada pelo Contribuinte, anteriormente
à lavratura do Auto de Infração, com trânsito em julgado favorável aos seus
interesses, não cabe ao CARF decidir sobre o objeto de decisão judicial
transitada em julgado e sim à Autoridade jurisdicionante do contribuinte, que
deve aplicá-la na sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Luiz Eduardo de Oliveira Santos conheceu do recurso pelas conclusões. No
mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Vanessa Marini
Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.000689/96-53
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.583 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000689/96-53

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
HOFFMAN PANCOSTURA MÁQUINAS LTDA, com fulcro no artigo 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 3301-01.298, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, em 13 de fevereiro de 2012, no
sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, com ementa nos seguintes termos:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 31/05/1990 a 31/03/1992
OPÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DISCUTIR O ASSUNTO NA VIA JUDICIAL.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.” (Súmula CARF no 1)
AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
Medida judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário não impede o
lançamento, que se não efetivado em tempo hábil será atingido pela decadência.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE.
É inaplicável o lançamento da multa de ofício no caso de auto de infração lavrado
quando a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por medida liminar em sede
de mandado de segurança nos termos do art. 151, IV do CTN.
NORMAS PROCESSUAIS. JUROS. DEPÓSITO. INEXIGIBILIDADE.
A realização de depósito no valor integral do crédito tributário, dentro do prazo de
vencimento do tributo, implica em inexigibilidade de juros de mora, posto que o valor
depositado é disponibilizado ao credor desde a data da realização do depósito, pelo que
não se configura mora nesta hipótese.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.” (Súmula CARF no 4)
Recurso Parcialmente Provido.

Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.583 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000689/96-53

Por meio de embargos de declaração, o Contribuinte alegou vício no julgado, com
fulcro no argumento de que “a decisão recorrida teria incorrido em omissão quanto ao real teor
do pedido formulado, uma vez não se teria pretendido ver julgado nos presentes autos o mérito
da discussão travada na esfera judicial, mas apenas que fosse aplicada a decisão judicial
transitada em julgado que acarretou a extinção do crédito tributário lançado”. Os embargos
foram admitidos conforme despacho de 02/08/2016.
Nos termos do Acórdão no 3301-003.056, de 23 de agosto de 2016, foram
rejeitados os embargos de declaração, pois entendeu o Colegiado a quo a inexistência da omissão
no julgado, mas sim que havia pretensão de rediscutir o fundamento constante do acórdão
recorrido, qual seja a declaração de concomitância da discussão nas esferas administrativa e
judicial.
Nesse seguir, o Sujeito Passivo interpôs recurso especial suscitando divergência
jurisprudencial com relação à interpretação do art. 156, inciso X, do CTN, indicando como
paradigmas os acórdãos no 9303-002.175 e 201-74.674.
Foi dado seguimento ao apelo especial do Contribuinte em sede de julgamento de
Agravo, conforme despacho de 23 de outubro de 2018, pois comprovada a divergência
jurisprudencial considerando que em ambos os acórdãos paradigmas houve lançamento efetuado
na vigência de ação judicial e que veio a ter decisão definitiva favorável após o início do
processo administrativo, como no caso dos autos.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial do Contribuinte
postulando, preliminarmente o seu não conhecimento e, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial do Contribuinte HOFFMAN PANCOSTURA MÁQUINAS
LTDA. é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade do art. 67, do Anexo II,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, devendo, portanto, ser conhecido.
Nas suas contrarrazões, a Fazenda Nacional postulou o não conhecimento do
recurso especial invocando a aplicação do art. 67, §3o do RICARF, o qual dispõe não ser cabível
a via especial contra decisão que adote entendimento de súmula. Além disso, sustenta a ausência
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.583 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000689/96-53

de similitude fático-jurídica entre os paradigmas indicados pelo Sujeito Passivo e o acórdão
recorrido, não sendo demonstrada a divergência jurisprudencial.
Com a devida vênia, não merecem prosperar as alegações da Fazenda Nacional
quanto ao não conhecimento do apelo especial, aderindo-se às razões expendidas no despacho
em agravo de 23 de outubro de 2018, no sentido de que (i) o acórdão paradigma no 9303-002.175
extinguiu o crédito tributário em razão da decisão judicial favorável transitada em julgado, não
aplicando a Súmula CARF no 01, não discutindo a sua possibilidade de aplicação; e (ii) o
contexto fático-jurídico dos paradigmas é semelhante àquele dos presentes autos, tendo havido
lançamento após o ajuizamento de ação judicial, sobrevindo decisão definitiva favorável ao
contribuinte após o início do processo administrativo.
Pertinente a transcrição de trechos da fundamentação do despacho em agravo para
demonstrar o cabimento do recurso especial, in verbis:
[...]
É que em nenhum deles se discutiu explicitamente a aplicabilidade da Súmula.
No acórdão 201-64.764, porque a decisão lhe é anterior. Com efeito, o acórdão foi
proferido em 2001, ao passo que a Súmula data de 2007. No prolatado pela 3a Turma
da CSRF, provavelmente porque não era objeto do recurso em análise. De fato, ali se
tratava de recurso da Fazenda contra desconstituição de auto de infração eletrônico em
face de a acusação fiscal - de que o alegado processo judicial não existia - ter sido
derrubada em impugnação mediante a comprovação de sua existência. Entendera o
colegiado de segundo grau que a DRJ não poderia ter mantido o lançamento por outro
fundamento. E em recurso especial a Fazenda Nacional postulava não ser isso óbice à
manutenção do lançamento. A Fazenda Nacional não postulara aplicação da Súmula,
embora o seu recurso já lhe fosse posterior.
Nesses termos, o fundamento adicional usado pelo relator para negar
provimento ao recurso da Fazenda, baseado no art. 156, X, do CTN, constituiu reforço
argumentativo para manter a decisão recorrida. E isso explica a expressão "de toda
forma" constante do trecho do voto transcrito no agravo.
Ainda assim, assiste razão ao agravante quando afirma que todos eles cuidaram
de lançamento efetuado na vigência de ação judicial que veio a ter decisão definitiva
após o início do processo administrativo. E, enquanto o recorrido entendeu que a ele
se aplicava a vedação da Súmula, o segundo paradigma não a aplicou.
É possível que, ao assim fazer, tenha o colegiado apenas descuidado da
existência da súmula, visto que a ela não se faz qualquer referência no voto.
Não se pode, todavia, negar seguimento ao recurso por esse motivo: trata-se da
mesma situação fática, mesma legislação a ser ou não aplicada, e conclusões díspares
entre colegiados distintos. Apenas à própria 3a Turma da CSRF cabe dirimir se é ou
não caso de aplicação da Súmula, eventualmente revendo seu posicionamento anterior.
Na linha do que tem sido reiteradamente observado em casos similares, apenas
caberia negar seguimento se ambos os paradigmas fossem anteriores à Súmula.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.583 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000689/96-53

agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria "interpretação do art. 156, X do Código Tributário Nacional".

Portanto, deve ter prosseguimento o recurso especial interposto pelo Contribuinte.
2
Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se a analisar a aplicação do art. 156, inciso X do
CTN, em razão de o Contribuinte ter obtido na via judicial decisão definitiva favorável. O
escopo do recurso especial interposto é, a partir da aplicação do art. 156, inciso X do CTN, ver
afastada a exigência de juros de mora relativos ao período cujos fatos geradores foram garantidos
por fiança bancária, ou seja, de fevereiro de 1991 a março de 1992.
Da análise dos autos, entende-se assistir razão ao Contribuinte.
O presente processo administrativo tem origem em auto de infração lavrado para
prevenir a decadência do direito de lançar do Fisco, com relação aos fatos geradores de Finsocial
relativos ao período de maio de 1990 a março de 1992, acrescidos aos valores que deixaram de
ser pagos por estarem com exigibilidade suspensa, multa de ofício e juros de mora. O
lançamento foi vinculado aos mandados de segurança impetrados pelo contribuinte (90.0016599-
7, 90.0022399-7, 90.0032735-0, 90.0036497-3, 90.0038947-0, 90.0042319-8, 90.0046967-8,
91.0001064-2, 91.0004936-0 e 91.0009663-6), postulando o direito de não se submeter à
exigência da contribuição para o Finsocial, nos quais foram proferidas decisões judiciais
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário consoante art. 151, inciso IV do CTN.
Na decisão de impugnação, foram mantidos os juros de mora lançados e cancelada
parcialmente a exigência da multa tão somente em relação aos fatos geradores que estavam
cobertos por depósitos judiciais: maio de 1990 a julho de 1990; setembro de 1990 a janeiro de
1991. Quanto aos períodos garantidos por fiança bancária, a multa foi mantida no percentual
mais benéfico de 75%, estabelecido pela legislação posterior.
Na interposição do recurso voluntário, foi informada a extinção de todo o crédito
tributário constituído pelo auto de infração, com fundamento nos incisos VI e X do art. 156 do
CTN. A decisão de recurso voluntário, ora recorrida, foi no sentido de “conhecer em parte do
recurso, em face da opção do contribuinte em discutir o mérito do assunto na esfera judicial, e
na parte conhecida dar provimento parcial ao recurso, a fim de afastar a exigência de multa de
ofício em relação a todos os períodos abrangidos pelo auto de infração, por quanto o crédito
tributário encontrava-se com exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida em
sede de mandado de segurança, nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN, e, afastar a exigência
de juros de mora em relação ao período em que o crédito tributário encontrava-se assegurado
por meio de depósito, e manter a exigência de juros de mora para o período de fevereiro/91 a
março/92, garantido apenas por carta de fiança em substituição ao depósito”.
Por meio do apelo especial, sustenta a Recorrente que a parte da decisão que
manteve a exigência dos juros de mora para o período de fevereiro/91 a março/92, contrariou o
disposto no art. 156, inciso X do CTN. Busca ver reconhecido que, diante do trânsito em julgado
de decisão judicial favorável ao contribuinte, proferida em demanda ajuizada anteriormente à
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.583 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000689/96-53

lavratura do auto de infração, deve ser declarado extinto o crédito tributário nos termos do art.
156, inciso X do CTN pelo próprio órgão julgador.
A decisão proferida no mandado de segurança no 91.0009663-6 extinguiu a
totalidade dos créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos entre fevereiro de 1991
e março de 1992, garantindo à Contribuinte o direito de não recolher qualquer quantia a título de
Finsocial, até a edição da LC no 70/91. Não se está diante do caso de aplicação da Súmula CARF
no 01, mas sim de, em se reconhecendo a extinção do crédito tributário principal, declarar que
todos os consectários legais também ficam extintos. No presente processo administrativo, não
houve a discussão quanto ao principal do crédito tributário, mas sim unicamente quanto à multa
e aos juros, e a aplicação, pelo CARF, das decisões proferidas no âmbito judicial.
Nesse sentido é o acórdão dessa 3a Turma da CSRF, 9303-002.175, cujas razões
de decidir aplicam-se a esse caso:
[...]
Quanto ao mérito, o acórdão recorrido entendeu pelo provimento do Recurso Voluntário
apresentado pela Recorrida, exonerando-a da exigência consubstanciada no Auto de
Infração. Entendo que tal decisão deve ser mantida, conforme passo a demonstrar.
A lavratura do Auto de Infração e a sua manutenção pelo não reconhecimento dos
valores compensados em DCTF, em virtude da ausência de comprovação de Ação
Judicial, ou, mais especificamente, “Proc Jud de outro CNPJ”, não merece guarida.
Como visto, o lançamento originou-se de suposta insuficiência de pagamento de tributo.
A Recorrida informou a existência de processo judicial que lhe havia reconhecido
crédito tributário e assegurado a compensação.
Posteriormente, em sua impugnação, a Recorrida juntou as principais decisões do
referido processo, provando, assim, a existência de um direito creditório contra o Fisco.
Ora, provado o direito creditório em desfavor do Fisco e tendo o referido crédito sido
utilizado para quitar débitos vinculados em DCTF, desaparece o motivo que deu origem
à lavratura do auto de infração. Vulnerada a causa que autorizava a autoridade tributária
a lançar o crédito em seu favor (débito sem correspondente crédito confirmado), não há
como manter o auto de infração, independentemente da forma em que a compensação
foi procedida, pois aqui falta elemento essencial ao lançamento, qual seja, falta-lhe o
motivo.
Conforme ensinam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (Direito Administrativo
Descomplicado. 16a Edição. São Paulo: Método: 2008. Pág. 407):
“O motivo ou causa é a situação de direito ou de fato que determina ou
autoriza a realização do ato administrativo, ou, por outras palavras, é o
pressuposto fático e jurídico (ou normativo) que enseja a prática do
ato”
Dito isto, desaparecendo o motivo, desaparece a causa que ensejou o lançamento,
devendo o mesmo ser desconstituído.
Inexistindo débito sem crédito confirmado – motivo do auto de infração –, pois o
crédito foi posteriormente confirmado pela Recorrida, não há como manter o auto de
infração em apreço, por lhe faltar elemento essencial para sua manutenção.
Além disso, especificamente quanto à presente hipótese e conforme consta dos autos, a
Recorrida ajuizou Ação Judicial, anteriormente à lavratura do auto de infração, que
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.583 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000689/96-53

originou o presente processo, com vistas a obter provimento que lhe assegurasse “o
direito de compensar os valores pagos a maior com base nos Decretos-Lei 2.445 e
2.449, com valores devidos a título de PIS na forma da MP 1212/95, com correção
monetária plena desde o recolhimento indevido”, tendo sido prolatada sentença
favorável aos seus interesses, transitada em julgado em 14/10/2004 (fls. 239).
Neste cenário, entendo que, de toda forma, o Auto de Infração não merece ser mantido,
devendo ser reconhecida a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, X,
do Código Tributário Nacional.
Por conseguinte, em face de todo o exposto, voto no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
[...]
Acrescente-se que, conforme documentos de e-fls. 652 a 660, de forma
preventiva, o Sujeito Passivo protocolou junto à DERAT – Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, petição informando a prolação de decisão final
nos autos do mandado de segurança no 91.0009663-6 (fev/91 a mar/92) com extinção do crédito
tributário, alcançando a totalidade do valor remanescente no processo administrativo.
Portanto, existindo provimento judicial favorável ao Contribuinte com a extinção
do crédito tributário para a totalidade dos períodos abrangidos pelo presente processo
administrativo, deve ser extinto o crédito tributário remanescente (juros moratórios sobre os
períodos de apuração de fev/91 a mar/92).
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Vanessa Marini Cecconello, Redator designado.
Recurso Especial do Contribuinte
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente à
conclusão diversa da adotada pela julgadora, quanto ao Recurso de Especial da Fazenda
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.583 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000689/96-53

Nacional que trata quanto “à interpretação do art. 156, inciso X, do Código Tributário Nacional x
a opção pelo judiciário”, como passaremos a demonstrar.
Primeiramente cabe destacar que, quanto ao conhecimento, ressalvo que participei
da decisão paradigmática no 9030-002.175, entretanto, naquela ocasião, apenas acompanhei o
então relator pelas conclusões, porque, em que pese terem sido tecidas considerações acerca do
trânsito em julgado da ação judicial, a questão efetivamente discutida foi a correção de um
lançamento por falta de comprovação da existência de ação judicial informada em DCTF, o que
foi afastado pela documentação acostada aos autos. Situação diversa daquela enfrentada nos
presentes autos. Portanto, quanto ao conhecimento, acompanhei a ilustre relatora pelas
conclusões, visto que entendo ser imprestável o paradigma citado, o que implicaria o
conhecimento apenas por conta do outro paradigma apresentado.
Quanto ao mérito, como relatado, a controvérsia cinge-se a analisar a aplicação do
art. 156, inciso X do CTN, em razão de o Contribuinte ter obtido na via judicial decisão
definitiva favorável.
No Acórdão recorrido, o Colegiado decidiu no sentido de conhecer em parte do
recurso, em face da opção do contribuinte em discutir o mérito do assunto na esfera judicial, e na
parte conhecida dar provimento parcial, a fim de afastar a exigência de multa de ofício em
relação a todos os períodos abrangidos pelo Auto de infração, uma vez que o crédito tributário
encontrava-se com exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida em sede de
Mandado de Segurança, nos termos do art. 151, IV, do CTN.
Pois bem, a matéria em discussão nesta fase recursal restringe-se à aplicação, por
parte da autoridade julgadora do CARF, da decisão judicial transitada em julgado, favorável ao
Contribuinte, nos autos do processo judicial em que discutiu a exigência da contribuição para o
FINSOCIAL. Conforme demonstrado alhures, a exigência dessa contribuição, nos termos em
que foi lançada, foi também objeto de discussão na esfera judicial por meio do Mandado de
Segurança no 1991.00.09663-6.
Ora, a opção do contribuinte pela via judiciária para a discussão da legalidade da
exigência da contribuição para o FINSOCIAL, objeto do lançamento em discussão, implicou
renúncia ao poder de recorrer administrativamente, nos termos da Lei no 6.830, de 1980, art. 38,
parágrafo único, e do Decreto-lei no 1.737, de 1979, art. 1o, §2o, bem como do conteúdo da
Súmula CARF no 1.
Na mesma linha, o Parecer Normativo COSIT no 7, de 22 de agosto de 2014,
esclareceu que a propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois da autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência do recurso interposto. Veja-se ementa:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.583 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000689/96-53

instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término
do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável. A
renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação”.
(...).
Como se vê, o referido Parecer ressalta ainda que, a renúncia às instâncias
administrativas não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal aos seus
procedimentos, a despeito do ingresso do sujeito passivo em juízo e, proferirá, assim, decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará
de apreciar suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada.
E, de acordo com o princípio constitucional da unidade de jurisdição, que se
encontra consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988, a decisão judicial
sempre prevalece sobre a decisão administrativa. Desse modo, a ação judicial tratando de
determinada matéria infirma a competência administrativa para decidir de modo diverso, afinal,
se todas as questões podem ser levadas ao Poder Judiciário, a ele é a quem é conferida a
capacidade de examiná-las de forma definitiva e com o efeito de coisa julgada.
Assim, não cabe ao CARF decidir sobre o objeto de decisão judicial transitada em
julgado e sim à Autoridade jurisdicionante do contribuinte, que deve aplicá-la na sua
integralidade. Insto ocorre porque se a pessoa jurídica estiver amparada por decisão judicial,
então, não haverá discussão administrativa a ser travada ou decisão a ser tomada por este
Tribunal administrativo. Tratar-se-á de simples cumprimento da decisão pelos órgãos de
execução e, não compete ao CARF “determinar” aos Órgãos de execução (às DRFs) a
cumprirem uma decisão judicial, uma vez que esta competência é do próprio Poder Judiciário.
E, na extinção do crédito tributário, nos termos do inciso X do art. 156 do CTN, a
Autoridade Administrativa cumprirá, na íntegra, a decisão judicial transitada em julgado. Se,
integralmente favorável ao contribuinte, o crédito tributário lançado será extinto, se
parcialmente, será apurado de conformidade com a decisão; se contrário será exigido de
conformidade com o lançamento.
Aqui, cabe aqui ressaltar que tanto a decisão judicial passada em julgado
supervenientemente, quanto o pagamento superveniente, apenas implicam a extinção do crédito,
mas não indicam impossibilidade de sua constituição. E, como é cediço, a extinção do crédito
tributário não cancela sua constituição.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.583 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.000689/96-53

Por fim, a “liquidação da decisão”, bem como o cumprimento da decisão judicial,
caracterizam tarefas exclusivas da Autoridade Preparadora, na circunscrição fiscal do
contribuinte, a quem compete verificar o alcance da decisão judicial transitada em julgado, nos
termos dos arts. 43 e 45 do Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo.
§ 1o A quantia depositada para evitar a correção monetária do crédito tributário ou para
liberar mercadorias será convertida em renda se o sujeito passivo não comprovar, no
prazo legal, a propositura de ação judicial.
§ 2° Se o valor depositado não for suficiente para cobrir o crédito tributário, aplicar-se-á
à cobrança do restante o disposto no caput deste artigo; se exceder o exigido, a
autoridade promoverá a restituição da quantia excedente, na forma da legislação
específica.
...
Art. 45. No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à autoridade
preparadora exonerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do litígio.
Ante ao acima exposto, voto para negar provimento ao recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, uma vez que conforme destacado neste voto, cabe à Autoridade
Administrativa cumprir inteiramente a decisão judicial transitada em julgado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital